Tribunal: TJDFT
Processo: 0724297-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724297-58.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: B.R.A. NET LATIN AMERICA PARTICIPACOES LTDA., JOSEPH CLAUDE DAOU, LUIZ ROBERTO MATHOS D E S P A C H O Intimem-se os Agravados para resposta, nos termos do inciso II do artigo 1.019 do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator